Tribunal: TJMT
Processo: 1012297-73.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012297-73.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA - CPF: 024.318.931-11 (APELANTE), CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA - CPF: 024.318.931-11 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOELSON CUNHA CARDOSO (VÍTIMA), MARIANNE GOMES DE SOUZA - CPF: 052.548.401-96 (VÍTIMA), LEONARDO OLIVEIRA LEMES DE PAULA - CPF: 049.547.651-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Homicídio qualificado e lesão corporal simples. Tribunal do Júri. Prejudicial de mérito. Prescrição da pretensão punitiva da lesão corporal reconhecida. Mérito. Pleito de novo julgamento e redimensionamento da pena. Recurso defensivo e ministerial desprovidos.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra condenação
por homicídio qualificado [emprego de meio que possa resultar em perigo comum] e majorado [recurso que dificultou a defesa da vítima] a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e por lesão corporal a 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto.

A Defesa requer
novo julgamento ou redução da pena do homicídio
.

O órgão do Ministério Público postula a majoração das penas.

II. Questão em discussão

1) Decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos quanto à legítima defesa putativa e reconhecimento das qualificadoras; 2)

pena-base elevada mediante fundamentação inidônea; 3) reconhecimento da conduta social e da personalidade do agente; 4) exclusão da atenuante da confissão qualificada.

III. Razões de decidir

1. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, deve ser reconhecida quanto ao crime de lesão corporal simples, por ocorrência do decurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia.

2. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, inexistindo demonstração inequívoca de legítima defesa putativa, porque o réu efetuou disparos de arma de fogo em local público, sem agressão atual ou iminente.

3. As qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram corretamente reconhecidas, uma vez que o agente efetuou disparos em ambiente frequentado por várias pessoas, surpreendendo a vítima desarmada, impossibilitando qualquer reação.

4. A valoração negativa da culpabilidade mostra-se adequada, considerando a premeditação e o uso de arma irregular [sem registro e com numeração raspada], que revelam elevado grau de reprovabilidade da conduta.

5. Inexistem elementos concretos que justifiquem valoração negativa da conduta social e da personalidade.

6. A confissão qualificada, ainda que apresentada com alegação de legítima defesa, foi corretamente reconhecida como atenuante, por ter servido de elemento útil à formação da convicção dos jurados e contribuir para o esclarecimento dos fatos em plenário.

Conforme a Súmula nº 545 do STJ, “
quando a confissão é utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu faz jus à atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, ainda que qualificada ou parcial
”. Assim, mostra-se legítima a compensação entre a referida atenuante e a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

IV. Dispositivo e tese

Declarada a extinção da punibilidade do réu quanto a lesão corporal simples, pela prescrição da pretensão punitiva.

Recursos da Defesa e do Ministério Público conhecidos, mas desprovidos.

Teses de julgamento:

1. A prescrição retroativa deve ser declarada quando transcorrido o prazo legal entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia.

2. A decisão do Tribunal do Júri não se revela manifestamente contrária à prova dos autos diante de versões plausíveis que afastam a legítima defesa putativa e reconhecem as qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

3. Apresenta-se legítima a valoração negativa da culpabilidade quando evidenciada a premeditação e o uso de arma irregular.

4. Inviável a valoração negativa da personalidade e da conduta social sem elementos concretos que as configurem.

5. A confissão qualificada constitui atenuante quando utilizada para a formação da convicção dos jurados, ainda que acompanhada de tese defensiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 61, II, “c”, 65, III, “d”, 107, IV, 109, V e 121, § 2º, III e VI; CPP, arts. 483, § 2º, e 593, III, “a” e “c”.

Jurisprudência relevante:

STJ, Súmula nº 545; STJ, Súmula nº 191; TJMT, Enunciado Criminal nº 13; STJ, AgRg no HC 456.108/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2020; STJ, AgRg no HC 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2022; TJMT, NU 0000953-16.2011.8.11.0092, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.08.2021; TJMG, APR 0406664-19.2014.8.13.0433, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 06.09.2018; TJMT, NU 0013889-47.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 24.08.2022;
TJDFT 0719611-02.2023.8 .07.0007, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 12.05.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1012297-73.2024.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES:

CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE
1012297-73.2024.8.11.0042
), que o condenou por homicídio qualificado de Joelson Cunha Cardoso [emprego de meio que possa resultar em perigo comum] e majorado [recurso que dificultou a defesa da vítima] a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e por lesão corporal contra Marianne Gomes de Souza a 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto – art. 121, § 2º, III e VI, e art. 129,
caput
, ambos do CP – (ID 308871999).

CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA sustenta que: 1) a decisão dos jurados sobre o homicídio qualificado de Joelson Cunha Cardoso seria manifestamente contrária à prova dos autos, por ter agido em legítima defesa putativa, bem como no tocante ao reconhecimento das qualificadoras do perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima; 2) “
a valoração negativa da culpabilidade mostra-se indevida e desprovida de fundamentação idônea
”.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento ou reduzida a pena do homicídio (ID 308872029).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1) a personalidade do agente e sua conduta social deveriam ter sido valoradas negativamente, pois o réu agiu com frieza na execução do delito, efetuando diversos disparos de arma de fogo em local público com grande concentração de pessoas; 2) a confissão qualificada não poderia ter sido considerada como atenuante.

Postula o provimento para aumentar as penas impostas (ID 308872032).

As partes [1ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ e CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA] pugnam pelo desprovimento dos recursos interpostos (ID 308872031 e ID 308872035).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso da Defesa e provimento parcial do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NO QUE SE REFERE A NÃO ADMISSÃO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E AO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO PERIGO COMUM E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INOCORRÊNCIA. A DECISÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO. TESES NÃO ADMITIDAS PELOS MEMBROS DO JÚRI. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. A ESCOLHA DA FRAÇÃO DE 1/6 PELO MAGISTRADO, A INCIDIR SOBRE A PENA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR, NÃO DESTOA DE ORIENTAÇÃO DO STJ SOBRE CRITÉRIOS QUE PODEM SER ADOTADOS PARA ELEVAÇÃO DA BASILAR. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO AGENTE, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS ACOSTADAS SÃO INSUFICIENTES PARA CONSIDERAR COMO NEGATIVAS ESSAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 2. EXCLUSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. ACOLHIMENTO. A CONFISSÃO QUALIFICADA NÃO É SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “D”, DO CP. PRECEDENTES DO STF. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 320723895)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, o crime ocorreu em 18.9.2011 e a denúncia foi recebida em
12.8.2013
(ID 308871410 – pág. 6/10).

Em
29.7.2022
, o Juízo singular pronunciou
CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA
pela prática de homicídio qualificado e tentativa de homicídio
(ID
308871857), sem qualquer referência autônoma ao delito de lesão corporal simples, que veio a ser reconhecido somente pelo Conselho de Sentença, mediante desclassificação da imputação de tentativa de homicídio (ID
308871999)
.

O crime de lesão corporal simples é punido com pena de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano (CP, art. 129, “
caput
”).

O prazo prescricional para crimes com pena “
igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
”, é de 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

O i. STJ, firmou o entendimento de que
“a pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime”
(Súmula n. 191).

Assim, o prazo prescricional de 4 (quatro) anos transcorreu integralmente entre a data do recebimento da denúncia [12.8.2013] e a sentença de pronúncia [29.7.2022], a impor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto ao crime de lesão corporal simples, com fundamento nos arts. 107, IV, c/c 109, V, do CP.

Com essas considerações
,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA quanto ao crime de lesão corporal simples praticado contra Marianne Gomes de Souza, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, c/c 109, V, CP.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “a” e “c”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 18/09/201l, por volta de 21h30min, no "Bar do João" localizado na Avenida Pernambuco, bairro Morada da Serra, próximo ao terminal do bairro CPA I, nesta urbe e Comarca da Capital, os denunciados Leonardo Oliveira Lemes de Paula e Cleberson Mauro Bispo da Silva, em prévio ajuste, com idêntico liame subjetivo e imbuídos por inequívoco animus necandi, mataram Joelson Cunha Cardoso - por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e resultando em perigo comum - e, em concurso material de crimes, assumiram o risco de matar Marianne Gomes de Souza, ocasião em que, valendo-se de arma de fogo (fis. 85/90) desferiram tiros contra as vítimas causando-lhes as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 71/78 (que foram a causa eficiente da morte de JOELSON) e os ferimentos na vitima MARIANNE.

[...] A vítima Joelson foi alvejada por um disparo que atingiu a região auricular esquerda e transfixou a região orbitária, e por outros dois disparos que atingiram a região lombar e do antebraço, sendo conduzido por amigos até o Pronto de Socorro Municipal da Capital, onde chegou com vida mas não resistiu, vindo à óbito naquela madrugada em decorrência dos ferimentos produzidos pelos projéteis de arma de fogo.

A vítima Marianne, por sua vez, foi alvejada na região da perna, em evidente situação de assunção do risco por parte do denunciado CLEBERSON, que conscientemente arriscou a vida dela ao efetuar os disparos sem se importar com a ocorrência do resultado morte. [...]

Em face do exposto o Ministério Público Estadual denuncia CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA e LEONARDO OLIVEIRA LEMES DE PAULA como incurso nas sanções do art. 121, $2°, incisos I, III e IV, em concurso material (art. 69) com o art.121, $2°, incisos 1, III e IV, c/c art. 14, inciso Il, todos do Código Penal, à luz da Lei dos Crimes Hediondos [...].”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça – ID 308871411 - pág. 1/6)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“
QUESITOS

PRIMEIRA SÉRIE: Art. 121, incisos III e IV, do CP, em relação à vítima Joelson Cunha Cardoso

1° QUESITO: Na madrugada do dia 18 de setembro de 2011, por volta de 21h30min, no "Bar do João" localizado nesta cidade e Comarca, a vítima JOELSON CUNHA CARDOSO sofreu as lesões de laudo de ID: 161430357 - Pág. 81 (PDF pág. 205), que foram a causa eficiente de sua morte?

(4) SIM

(0) NÃO

2º QUESITO: CLÉBERSON MAURO BISPO DA SILVA produziu o resultado acima descrito?

(4) SIM

(0) NÃO

3° QUESITO: O jurado absolve o acusado?

(1) SIM

(4) NÃO

4° QUESITO: O réu cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, que o ameaçou momentos antes?

(3) SIM

(4) NÃO

5º QUESITO: O crime foi cometido mediante ato que pudesse gerar perigo comum, pois o réu efetuou disparos em local onde havia bares lotados, com mais de cinquenta mesas ocupadas?

(4) SIM

(1) NÃO

6° QUESITO: O crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado chegou efetuando disparos contra ela e contra as pessoas que ali se encontravam, valendo-se do elemento surpresa?

(4) SIM

(1) NÃO

SEGUNDA SÉRIE: art. 121, § 2°, incisos III e IV, c/c art, 14, inciso II, ambos de CP, em relação à vítima Marianne Gomes de Souza

1° QUESITO: Na madrugada do dia 18 de setembro de 2011, por volta de 21h30min, no "Bar do João" localizado nesta cidade e Comarca, a vítima MARIANNE GOMES DE SOUZA sofreu as lesões descritas pela prova oral constante dos Autos?

(4) SIM

(1) NÃO

2° QUESITO: CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA produziu o resultado acima descrito?

(4) SIM

(1) NÃO

3° QUESITO: O jurado absolve o acusado?

(2) SIM

(4) NÃO

4º QUESITO: Assim agindo, assumiu o risco de executar um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, considerado o erro de pontaria?

(3) SIM

(4) NÃO

5º QUESITO: O crime foi cometido mediante ato que pudesse gerar perigo comum, pois o réu efetuou disparos em local onde havia bares lotados, com mais de cinquenta mesas ocupadas?

(prejudicado) SIM

(prejudicado) NÃO

6° QUESITO: O crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o réu chegou efetuando disparos contra a vítima e contra as pessoas que ali se encontravam, valendo-se do elemento surpresa?

(prejudicado) SIM

(prejudicado) NÃO
.
”
(ID 308872002)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“
Em relação ao crime doloso contra a vida em face da vítima Joelson Cunha Cardoso, o nobre Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, a materialidade e a autoria delitiva.

Ainda, com o quórum legal, votou negativamente ao quesito genérico do artigo 483, §2º, do CPP, afastou o privilégio e reconheceu presentes as qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Da mesma forma, quanto ao crime doloso contra a vida, na modalidade tentada (em face da vítima Marianne Gomes de Souza), o nobre colegiado votou afirmativamente aos quesitos da materialidade e da autoria delitiva.

Ainda, votou negativamente ao quesito absolutório e afastou a prática do delito na forma tentada, pelo que promoveu a DESCLASSIFICAÇÃO do delito, prejudicando os demais quesitos.

Assim, atendendo à deliberação soberana do Colegiado, passo à dosimetria das penas.

I - DO HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (VÍTIMA JOELSON CUNHA CARDOSO) [...]

A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, merece exasperação, tendo em vista que restou amplamente comprovado que, antes dos fatos, o réu adquiriu e portava arma de fogo (a qual não sabia sequer se tratar de arma com numeração raspada) para supostamente se proteger da vítima, que manteve um relacionamento com sua então companheira, ameaça essa que não restou comprovada suficientemente nos Autos. Ademais, ainda que assim o fosse, poderia ele ter se socorrido de meios legítimos para a tutela de sua defesa e segurança. Conforme por ele próprio declarado e roborado em Plenário, o acusado tinha entre seus familiares policiais (civil e do Corpo de Bombeiros), e era sabedor dos trâmites legais, entretanto não adotou qualquer medida ou procurou ajuda das autoridades. [...]

Os antecedentes referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do réu antes da prática da infração, pelo que os considero bons.

A conduta social diz respeito ao comportamento que o agente desempenha em sociedade, e a personalidade condiz ao caráter ou à índole do réu. In casu, não há nos autos elementos capazes de aferi-las. [...]

Assim, havendo circunstância negativa, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 14 anos de reclusão.

Na segunda fase, deve ser aplicada a circunstância qualificadora remanescente, ante sua correlação com a agravante genérica descrita no artigo 61, inciso II, alínea “c” (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal.

Presente, também, a circunstância atenuante da confissão, ainda que na forma qualificada, tendo em vista que fora repetida em pelnário e pode ter influenciado no veredicto, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal.

Assim, ante o concurso de uma agravante e uma atenuante, promovo a compensação entre uma e outra, tanto por tanto.

Portanto, mantenho a pena em 14 anos de reclusão.

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Torno-a definitiva em 14 anos de reclusão.

Observado o montante da pena, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena, forte no artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

II – DA DESCLASSIFICAÇÃO (VÍTIMA MARIANNE GOMES DE SOUZA)

Quanto à vítima MARIANNE GOMES DE SOUZA, extrai-se dos autos a ocorrência do crime do artigo 129, caput, do Código Penal.

Isso porque, conforme se infere dos depoimentos das testemunhas e da própria vítima, ela foi alvejada na região da perna e não há elementos para amoldagem típica do fato às demais hipóteses do art. 129, §§ 1º e 2º, do CP. [...]

Na primeira fase, [...] mantenho a pena em seu piso legal.

Na segunda fase, devem ser aplicadas as agravantes genéricas descritas no artigo 61, inciso II, alíneas “c” (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e “d” (resulta em perigo comum), tendo em vista que o réu efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas sem oportunizar qualquer chance de defesa. Também, deve-se observar que poderia ter atingido outras pessoas além de Marianne, eis que no local havia bares lotados, caracterizando, dessarte, a exposição de “um número indeterminado de pessoas a um perigo, com uma única conduta e consequências também indeterminadas” (REsp n. 1.351.249/RS)".

Considero igualmente presente a circunstância atenuante da confissão, pelos mesmos motivos explicitados quanto ao primeiro fato (artigo 65, incisos I e III, alínea “d”).

Portanto, ante o concurso de agravantes e atenuantes, promovo a compensação entre uma e outra, restando, no entanto, uma agravante.

Exaspero em 1/6 a pena anteriormente fixada, aplicando-a em 04 (quatro) meses de detenção.

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Por isso, torno definitiva a reprimenda em 04 (quatro) meses de detenção.

Para a pena de detenção, fixo o regime inicial ABERTO. [...]

Assim, o total da sanção penal perfaz o montante de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicial FECHADO e 04 (quatro) meses de detenção em regime inicial ABERTO, devendo aquela ser executada em primeiro lugar, por ser mais gravosa, na forma do art. 69, parte final, do CP.”

(Paula Tathiana Pinheiro, juíza de Direito – ID 308871999)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2011.345933 (ID 308871411 - pág. 11/12), Termo de Exibição e Apreensão (ID 308871411 - pág. 69), Laudo Pericial de Joelson Cunha Cardoso nº 1.9067.1.2011.20637-01 (ID 308871411 - pág. 80/87), Laudo Pericial de Arma de Fogo nº 2.3.2012.4810-01 (ID 308871411 - pág. 95/100), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Marianne Gomes de Souza [vítima] (ID 308871411 - pág. 16/18), Luiz Gonçalo Cardoso [irmão da vítima] (ID 308871411 - pag. 40/43), João de Oliveira Batista (ID 308871411 - pág. 45/46), Ruy José da Silva [pai do réu] (ID 308871411 - pág. 67/68), Evaildo Francisco de Bonfim (ID 308871411 - pág. 72/73), Leonardo Oliveira Lemes de Paula (ID 308871411 - pág. 74/75), Ananir de Campos Barbosa dos Reis (ID 308871411 - pág.102/104), Fabio Diego Sendin (ID 308871411 - pág. 107/108), e interrogado CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA [apelante/apelado] (ID 308871411 - pág. 49/57]

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Ruy José da Silva (ID 308871433), João de Oliveira Batista (ID 308871432), Luiz Gonçalo Cardoso (IDs 308871430 / 308871431), Henrique Modesto de Souza Castelo (ID 308871429), Eduardo de Souza Castelo (IDs 308871425 / 308871426), Evaildo Francisco do Bonfim (IDs 308871427 / 308871428), bem como interrogatório de Leonardo Oliveira Lemes de Souza (ID 308871424) e CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA (IDs 308871434 / 308871435).

Na sessão plenária, foram ouvidos Marianne Gomes de Souza, Ruy José da Silva, Eduardo de Souza Castelo, Ananir de Campos Barbosa dos Reis e CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA (Relatórios de Mídias – ID 308871997).

Dito isso, analisam-se os pleitos da Defesa e do órgão do Ministério Público, em conjunto, por envolverem
pretensões de novo julgamento popular e readequação da pena imposta.

O Conselho de Sentença concluiu
que no
“dia 18 de setembro de 2011, por volta de 21h30min, no "Bar do João" localizado nesta cidade e Comarca, a vítima JOELSON CUNHA CARDOSO sofreu as lesões de laudo de ID: 161430357 - Pág. 81 (PDF pág. 205), que foram a causa eficiente de sua morte
”
(1º Quesito), sendo que “
CLÉBERSON MAURO BISPO DA SILVA produziu o resultado
” (2º Quesito) e não o absolveu (3º Quesito), além disso, afastou a tese de legítima defesa putativa e de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima
(4º Quesito)
.

Esse entendimento [do Conselho de Sentença] está corroborado pelos depoimentos da vítima de lesão corporal [Marianne Gomes de Souza
]
, em todas as oportunidades em que ouvida, declarou que CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA efetuou disparos de arma de fogo de maneira repentina, sem qualquer possibilidade de defesa, gerando tumulto e pânico entre os presentes no local dos fatos, ressaltando que Joelson Cunha Cardoso [vítima] não portava arma de fogo, no momento do crime, pois chegou ao bar na garupa da motocicleta conduzida por ele, segurando-se pela cintura dele, sem notar a presença de qualquer objeto semelhante a uma arma de fogo (ID 308871411 - pág. 16/18 e Relatórios de Mídias - ID 308871997).

Além disso, o próprio apelante/apelado possui familiares policiais [seu pai é bombeiro e sua tia policial civil] e não há boletim de ocorrência ou de qualquer outro registro formal que as comprove as alegadas ameaças supostamente perpetradas pela vítima,
c
ircunstância que compromete a verossimilhança dessa alegação.

Anote-se que nenhuma testemunha, presente no local dos fatos, revelou qualquer gesto ameaçador por parte da vítima direcionado a CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA nos instantes que antecederam o crime.

O Conselho de Sentença não reconheceu a existência de ameaça atual ou iminente que justificasse a conduta do réu, não obstante a aparente animosidade existente entre o apelante/apelado e Joelson Cunha Cardoso [vítima], razão pela qual foi afastada a tese de legítima defesa putativa, no momento da execução do delito.

A caracterização dessa excludente de ilicitude [legítima defesa putativa] pressupõe
“a percepção equivocada acerca da existência ou atualidade da agressão injusta, de modo que o agente acredita, erroneamente, que está em uma situação de legítima defesa e atua na íntima convicção da necessidade de repelir tal agressão imaginária”
(TJDF – AP 0004765-87.2010.8.07.0003 – Rel.: Des. Arnaldo Corrêa Silva – 2ª Turma Criminal – DJe 21.11.2024), o que não ficou demonstrado de forma inequívoca.

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A legítima defesa putativa inserida no §1º, do art. 20, CP, ocorre quando o indivíduo, imaginando agir em legítima defesa, para repelir injusta agressão atual ou iminente e mediante os meios necessários, reage à uma agressão imaginária, por acreditar que está sofrendo agressão ou que irá sofrê-la, o que acontece apenas em sua mente, porque diante de um cenário imaginário, ele se defende de uma agressão que não é real. Se os jurados optaram por afastar a tese de legítima defesa putativa, em consonância com as provas e em sintonia com a linha acusatória, mantém-se irretocável a escolha do Conselho de Sentença consagrada na Carta Magna (art. 5º da CF)”
. (AP 0029451-68.2017.8.11.0042 – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – DJE 3.4.2024)

Quanto à qualificadora do perigo comum, foi reconhecida com base no fato de que CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA efetuou disparos de arma de fogo em local público [Bar do João, localizado na Av. Pernambuco, Morada da Serra, próximo ao terminal do CPA I, em Cuiabá, local frequentado por diversas pessoas], colocando em risco a vida de outras pessoas que se encontravam no local, tanto que Marianne Gomes de Souza foi atingida em sua perna.

Atente-se que, a testemunha João de Oliveira Batista [proprietário do estabelecimento comercial] relatou que, no momento dos fatos, além do seu bar, outros em torno também estavam lotados, com mais de 50 (cinquenta) mesas ocupadas, tendo o apelante/apelado efetuado vários disparos de arma de fogo (ID 308871411 - pág. 45/46 e ID 308871432).

Aplicável julgado do e. TJMG:

“
Não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos considerar-se configurada a autoria, bem como a qualificadora do perigo comum, quando existentes dados concretos de que os autores mataram o ofendido por meio de diversos disparos de arma de fogo em local ocupado por várias pessoas, resultando perigo comum
.” (TJMG - APR: 0406664-19.2014.8.13.0433 – Rel.: Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama - 7ª Câmara Criminal - DJe 6.9.2018)

De igual modo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido foi reconhecida em razão de CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA ter surpreendido a vítima, que estava sentada, distraída e desarmada, sem lhe dar qualquer chance de defesa (ID 308871411 - pág. 16/18 e Relatórios de Mídias – ID 308871997).

Realmente, Joelson Cunha Cardoso [vítima] discutiu com o
CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA
, contudo a animosidade entre eles, por si só,
“não permite posicionamento conclusivo quanto à possibilidade de previsão por parte do ofendido sobre o que fará o ofensor, ou seja, da existência de discussão entre duas pessoas não se deduz que uma delas deve esperar que a outra, a qualquer momento, irá efetuar disparos de arma de fogo na sua direção”
(TJRS, RSE 70084532688, Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez, Segunda Câmara Criminal, 27.10.2020).

Noutro giro, a forma de agir de
CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA
[que desferiu disparos de
“modo inesperado e repentino”
caracteriza a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, NU 0013889-47.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 24.8.2022), especialmente porque Joelson Cunha Cardoso estava desarmado, em um bar, na companhia de amigos.

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal).”
(NU 0000953-16.2011.8.11.0092, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.8.2021)

Na essência, não se configura
“manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Outrossim, o julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

A propósito, anota-se aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 9.12.2019)

Logo, a submissão de
CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA
a novo julgamento ou a exclusão das qualificadoras [
do perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima]
afiguram-se injustificáveis.

Passa-se à dosimetria do crime de homicídio qualificado.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente considerou apenas a qualificadora do perigo comum [tendo utilizado o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima como agravante], de modo que a pena-base foi fixada em 14 (quatorze anos) anos de reclusão ao valorar a culpabilidade do agente [“
tendo em vista que restou amplamente comprovado que, antes dos fatos, o réu adquiriu e portava arma de fogo (...) para supostamente se proteger da vítima, que manteve um relacionamento com sua então companheira, ameaça essa que não restou comprovada suficientemente nos Autos. Ademais, ainda que assim o fosse, poderia ele ter se socorrido de meios legítimos para a tutela de sua defesa e segurança
”, pois “
tinha entre seus familiares policiais (civil e do Corpo de Bombeiros), e era sabedor dos trâmites legais, entretanto não adotou qualquer medida ou procurou ajuda das autoridades
”
].

O c. STJ firmou o entendimento de que, na primeira fase da dosimetria, é legítima a valoração negativa da culpabilidade com fundamento em elementos concretos que demonstrem maior grau de reprovabilidade, tais como o porte ou aquisição de arma de fogo sem registro e com numeração suprimida, ou o desuso de meios legais de proteção, ou ainda a conduta premeditada (Tema 1.318).

Dessa forma, mantém-se o fundamento de valor negativo da culpabilidade, visto que os elementos concretos constantes dos autos demonstram, além do dolo, plano deliberado, desprezo pelo ordenamento jurídico e violência injustificada, a autorizar a majoração da pena-base em 1/6 (um sexto), totalizando a pena inicial de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Quanto ao pedido ministerial de exasperação da pena basilar, não se identificam
elementos para apurar a personalidade de
CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA,
no contexto autuado, visto que
“
a personalidade de um indivíduo deve ser apreciada a partir de seus caracteres subjetivos, expressão psicológica do temperamento, como a agressividade, insensibilidade acentuada, maldade, ambição, desonestidade e perversidade, não podendo o magistrado ponderar as condições apenas de fato, mas sim as relativas ao próprio homem, agente infrator
”
(TJDFT – AP 0004508-36.2008.8.07.0002 – Rel.: Silvânio Barbosa dos Santos – 2ª Turma Criminal).

No que concerne à conduta social, que espelha o comportamento do agente no ambiente familiar, profissional e comunitário, não se verificam dados concretos que justifiquem avaliação negativa desse aspecto, notadamente porque o crime ora analisado constitui fato único na vida de
CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA (TJDFT 0719611-02.2023.8 .07.0007 – Rel.: Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, DJe 12/05/2024)
.

Na segunda fase, o órgão do Ministério Público pleiteia a exclusão da confissão espontânea, pois o réu admitiu a autoria do fato para alegar ter agido em legítima defesa. No entanto, a confissão do apelante/apelado, ainda que qualificada, serviu como elemento para a formação da convicção dos jurados, a justificar o reconhecimento da atenuante.

Com efeito, “
a confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador
” (Súmula 545 do STJ), mormente no caso de julgamento pelo Tribunal do Júri, em que “
basta que o fato ensejador dessa circunstância legal seja alegado em plenário e conste da ata da sessão de julgamento
”. (STJ - AgRg no HC 456108/SC – Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – DJe 17.6.2020).

Assim, compensa-se a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 61, II, ‘c’) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e, por consequência, a pena basilar [14 (quatorze) anos de reclusão] torna-se em intermediária.

Na terceira-fase, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual se transforma a pena intermediária em definitiva do homicídio qualificado em 14 (quatorze) anos de reclusão.

No que tange ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - justifica o inicial fechado (CP, art. § 2º, ‘a’; STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.12.2022).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
para:

1)

DECLARAR-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA quanto ao crime de lesão corporal simples praticado contra Marianne Gomes de Souza, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, e 109, V, CP;

2)
DESPROVER
os apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025